Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711673-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLA MARINHO MARQUES DA SILVA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. GOOGLE (YOUTUBE). PLATAFORMA HOSPEDAGEM DE CONTEÚDOS. INDICAÇÃO DA URL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DA URL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RESPEITO LIMITES DA INFORMAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para que fosse compelida a remover a URL: https://www.youtube.com/watch?v=uE9GrnZdsqke. 2. A plataforma de hospedagem de conteúdo tem legitimidade passiva para a pretensão que envolve desindexação do resultado da busca de conteúdo ofensivo identificado pela URL. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A matéria publicada pelo canal SuperMnemonico no Youtub não desbordou do seu caráter informativo, replicando trechos da matéria de jornal televiso de grande alcance no Distrito Federal, sem que se infira, portanto, ofensa a qualquer atributo da personalidade da autora/recorrida. A veiculação não expôs opinião com juízo valorativo ou depreciativo sobre os fatos que envolveram a autora/recorrida. O direito à liberdade de expressão é um direito de capital importância, não podendo ceder ao direito à privacidade- em que pese a sua envergadura constitucional- quando não se afastar da verdade e do interesse público. 4. O direito ao esquecimento não tem guarida constitucional. Em decisão recente o STF decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1010606, o direito não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro e que não caberia ao Judiciário instituí-lo. O Min. Marco Aurélio avaliou: “não cabe passar a borracha e partir para um verdadeiro obscurantismo e um retrocesso em termos de ares democráticos”. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial de remoção da URL: https://www.youtube.com/watch?v=uE9GrnZdsqke. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da mesma Lei.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, porquanto entende que as disposições previstas no Marco Civil da Internet não foram aplicadas à hipótese, de tal modo que o direito de sua personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana deixaram de ser objeto de salvaguarda, resultando na violação à sua integridade moral. 3. Sem razão. Não restou caracterizada a alegada omissão no Acórdão. A matéria compartilhada na plataforma da empresa ré apenas expos os fatos tais como foram veiculados por emissora televisiva, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca da situação apresentada, não transcendendo ao seu caráter informativo. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da dignidade, tampouco em ofensa a qualquer atributo da personalidade da parte autora, afastando-se, por conseguinte, as disposições contidas no Marco Civil da Internet, ante a inexistência de qualquer violação apta a atrair sua aplicação. 4. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra suficientemente motivado, não havendo qualquer vício a ser sanado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, III e ao art. 5o, IV, X e XXVII, alínea “a” e art. 220, caput, todos da CRFB, em razão de o Acórdão combatido “ter ignorado os deveres de proteção advindos do Marco Civil da Internet, de observância obrigatória pelos provedores de serviço de internet e, por fim, do acórdão decorreu uma flagrante violação aos art. 12, 17 e 20, todos do Código Civil.” Aduz que a “inaplicabilidade do direito ao esquecimento não possui o condão de afastar os direitos da personalidade, assegurados pela Constituição Federal e pelo Código Civil, notadamente, nos artigos 1°, inciso III; art. 5°, inciso XXVIII, alínea “a” e art. 5°, inciso IV, ambos da CF e artigos. 17 e 20 do CC”. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 30960617, sobrestou o processo em 25/09/2021, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE 1.037.396, tema 987 de repercussão geral. Em sede de Agravo Interno (ID 31502151), interposto pela parte recorrida, foi pleiteada a reconsideração do sobrestamento, apontando distinção entre a matéria afeta ao Tema 987 de Repercussão Geral e a situação dos autos, posto que defende a ausência de auto ilícito a amparar qualquer responsabilização civil do provedor réu. Asseverou que a irresignação da autora limita-se à remoção do material supostamente infringente veiculado por meio da plataforma de internet. Nestes lindes, ao ser apreciado o Agravo Interno em Recurso Extraordinário, houve a reconsideração da decisão da Presidência que aplicou a norma do art. 1.030, III, do CPC, e da determinação que a controvérsia do Recurso Extraordinário aguardasse a decisão final no âmbito do RE n. 1.037.396 (Tema n. 987) para dar prosseguimento à análise do Recurso Extraordinário interposto, apreciando sua admissibilidade. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 30564392). Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que: “A matéria publicada pelo canal SuperMnemonico no Youtub não desbordou do seu caráter informativo, replicando trechos da matéria de jornal televiso de grande alcance no Distrito Federal, sem que se infira, portanto, ofensa a qualquer atributo da personalidade da autora/recorrida. A veiculação não expôs opinião com juízo valorativo ou depreciabtivo sobre os fatos que envolveram a autora/recorrida. O direito à liberdade de expressão é um direito de capital importância, não podendo ceder ao direito à privacidade- em que pese a sua envergadura constitucional- quando não se afastar da verdade e do interesse público.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 1o, III e ao art. 5o, IV, X e XXVII, alínea “a” e art. 220, caput, todos da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Verifica-se que conquanto a parte recorrente requeira o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a responsabilidade civil de provedor de internet em razão de conteúdo gerado por terceiros, tornando indisponível o conteúdo apontado como infringente, na forma do art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), tem-se que a tese fixada no Tema 987 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, haja vista que a sua pretensão diverge do fixado naquele tema, porquanto o recurso interposto pela parte autora visa, somente, a remoção do material supostamente infringente e não há ato ilícito, ainda que praticado por terceiro, a ensejar a responsabilidade do provedor de internet recorrido (Google), sendo portanto, hipótese diversa da examinada no Tema 987. Por outro lado, o acórdão prolatado está em sintonia com a tese firmada no Tema 786 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1010606 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 18 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal